Tribunal: TJMT
Processo: 1033285-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033285-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALENTINO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINA CARMO DA SILVA - CPF: 420.526.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HASTA PÚBLICA REALIZADA – DECISÃO QUE DECLAROU NULA A ARREMATAÇÃO, DESIGNANDO NOVA PRAÇA, E APLICOU MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DO LANCE OFERTADO EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA 1a PARCELA – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPEDIMENTO DO ADVOGADO DO EXECUTADO – ARTIGO 890, VI, DO CPC – NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTAS APLICADAS AO ARREMATANTE – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL – REVOGAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O impedimento previsto no artigo 890, VI, do Código de Processo Civil tem como finalidade garantir a imparcialidade e a transparência do processo expropriatório, impedindo que advogados que atuaram no feito se beneficiem da arrematação de bens pertencentes à parte adversa, independentemente da data exata da revogação do mandato.

A compensação de honorários advocatícios com valores oriundos de execução distinta não é admitida, pois exige identidade entre credor e devedor, liquidez e exigibilidade, além de expressa previsão legal ou autorização judicial.

A imposição de multa de 10% sobre o valor do lance ao arrematante, com fundamento no artigo 897 do Código de Processo Civil, é indevida, pois a norma prevê apenas a perda da caução, caso tenha sido prestada, o que não se verifica no caso concreto.

Igualmente, a multa de 1% sobre o valor da causa, sob alegação de ato atentatório à dignidade da Justiça, não encontra respaldo jurídico, pois o artigo 774, II, do CPC exige a demonstração de dolo na conduta do executado, o que não restou configurado. O conceito de resistência maliciosa à execução pressupõe expedientes protelatórios injustificados, o que não ocorreu, pois o arrematante apresentou justificativas fundamentadas dentro dos limites processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 0000508-13.2013.8.11.0032, declarou nula a arrematação realizada pelo agravante, designando nova praça, e aplicou multa de 10% sobre o valor do lance ofertado de R$35.613.628,70, o que perfaz o total de R$3.561.362,87, em favor do exequente, em razão da falta de pagamento da primeira parcela da arrematação do imóvel rural denominado Fazenda Valentino situado na gleba Valentino, matriculado sob o no 7805 do CRI de Rosário Oeste.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada comporta três impugnações, quais sejam, o seu direito em arrematar o imóvel, a ilegalidade da multa subvertendo o art. 897 do CPC para aplicar multa de 10% sobre o valor do lance e a ilegalidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça que não existiu.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os leilões públicos designados para os dias 03/12/2024 e 04/12/2024 até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.

No mérito, pretende a reforma da decisão combatida para:

“(i) Convalidar a arrematação do Agravante em 26/09/2024, assim como assegurar-lhe o direito de amortizar na entrada e no saldo das parcelas mensais, o valor integral dos arrestos (R$ 19.800.000,00) lhe deferidos pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos processos de Execução 1043357-67.2024.8.11.0041 e 1043672-95.2024.8.11.0041, em conformidade com o art. 24 do Estatuto da OAB e Tema Repetitivo 637/STJ;

(ii) Permitir ao Agravante o pagamento da comissão do leiloeiro somente após o aperfeiçoamento da arrematação supracitada, e, antes da expedição da Carta de Arrematação e deferimento de imissão na posse;

(iii) Revogar a multa de R$ 3.561.362,87 (três milhões quinhentos e sessenta e um mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), aplicada ilegalmente com supedâneo no art. 897 do CPC, que não autoriza tal punição;

(iv) Revogar a multa do art. 774, II do CPC, pela arrematação do Agravante ser incompatível com a tipificação do dispositivo mencionado.”

Efeito suspensivo deferido (ID 256317168).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 262519271).

Tentada conciliação, esta restou inexitosa (ID 280358367).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso deve prosperar parcialmente.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Pereira de Souza contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000508-13.2013.8.11.0032, que declarou nula a arrematação de um imóvel rural e impôs penalidades ao ora Agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que o Recorrente, advogado do executado à época da publicação do edital e da primeira praça, estava impedido de participar da arrematação, conforme dispõe o artigo 890, VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, verificou-se que o Agravante não efetuou o pagamento da entrada de 25% do valor do imóvel nem da comissão do leiloeiro dentro do prazo estabelecido no edital, o que por si só já justificaria a invalidação da arrematação.

Também se constatou que o Recorrente tentou compensar créditos de honorários advocatícios oriundos de outra execução, sem qualquer amparo legal para tanto.

Diante dessas irregularidades, o juízo de origem aplicou multa de 10% sobre o valor do lance, nos termos do artigo 897 do CPC, além de multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar que a conduta do Agravante configurou ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, II, do CPC.

O recorrente, por sua vez, alega que deixou de ser advogado do executado em 11/09/2004, antes da realização da segunda praça em 26/09/2024, de modo que não estaria mais impedido de participar do leilão.

Afirma que os créditos de honorários advocatícios que detém são legítimos e que poderiam ser utilizados para a compensação do valor da arrematação.

Sustenta ainda que as penalidades aplicadas são ilegais, pois o artigo 897 do CPC prevê apenas a perda da caução do arrematante inadimplente, e não a imposição de multa.

Pois bem.

O impedimento previsto no artigo 890, VI, do CPC tem como finalidade garantir a imparcialidade e a lisura dos atos de expropriação forçada, evitando que advogados que atuaram no processo se beneficiem de informações privilegiadas ou estabeleçam relação de favorecimento com as partes.

No caso concreto, restou demonstrado que o Agravante ainda figurava como advogado do executado quando publicado o edital do leilão e quando realizada a primeira praça, o que justifica a incidência da vedação legal, independentemente do momento exato da revogação do mandato, que,
in casu
, deu-se duas semanas antes da arrematação.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., o princípio da moralidade processual exige que os atos processuais sejam conduzidos de maneira ética e transparente, de modo que qualquer situação que possa gerar benefício indevido deve ser afastada. Didier ainda ensina que a execução forçada exige observância estrita dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo inadmissível qualquer conduta que comprometa a igualdade entre os participantes do procedimento expropriatório. (
Curso de Direito Processual Civil – Execução
, 9a edição, Editora JusPodivm)

No que tange à compensação dos créditos de honorários advocatícios, igualmente não merece prosperar a alegação do Recorrente.

Nos termos do artigo 368 do Código Civil, a compensação exige que haja identidade entre credor e devedor, bem como a liquidez e a exigibilidade dos créditos.

No caso, os créditos alegados pelo Agravante são oriundos de execuções distintas e envolvem partes diversas, quem seja, a Sra. Roberta Margarida da Silva em execução de honorários advocatícios em trâmite perante a 9a Vara Cível de Cuiabá, o que inviabiliza a compensação automática pretendida.

Ademais, a compensação não foi autorizada pelo juízo da execução nem prevista no edital do leilão, o que reforça a impossibilidade de seu acolhimento.

Humberto Theodoro Júnior ensina que a compensação no processo executivo deve respeitar a especialidade das execuções individuais, sendo vedado ao devedor ou a terceiros imporem unilateralmente compensações que possam alterar a destinação do produto da execução. O autor destaca que a compensação não pode ser presumida, devendo ser expressamente prevista em lei ou em contrato válido. (
Curso de Direito Processual Civil – Volume III (Execução)
, 50a edição, Editora Forense).

No que tange às multas aplicadas, sendo a primeira no percentual de 10% sobre o valor do lance (R$ 3.561.362,87), em razão da suposta ausência de pagamento da primeira parcela da arrematação, e a segunda no montante de 1% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o agravante teria agido de má-fé ao buscar a compensação de crédito de honorários advocatícios e frustrar o ato expropriatório, entendo que ambas devem ser afastadas.

Isso porque as suas imposições carecem de amparo legal e violam os princípios fundamentais do processo executivo.

A multa de 10% sobre o valor do lance, imposta sob o fundamento do artigo 897 do Código de Processo Civil, não encontra respaldo na norma, que prevê apenas a perda da caução, caso esta tenha sido prestada, o que não se verifica nos autos.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a penalidade prevista no artigo 897 do CPC
“se restringe à perda da caução e à impossibilidade de nova participação no leilão subsequente, não autorizando qualquer sanção pecuniária adicional ao arrematante”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado
, RT, 2023).

Assim, a multa aplicada deve ser declarada inexistente, pois foi arbitrada sem base normativa válida.

Da mesma forma, inexiste fundamento para a multa de 1% sobre o valor da causa, supostamente decorrente de ato atentatório à dignidade da Justiça.

O artigo 774, II, do CPC exige a demonstração de dolo na conduta do executado para que se possa aplicar a penalidade, o que não restou configurado.

A jurisprudência e a doutrina indicam que
"o conceito de resistência maliciosa à execução pressupõe a adoção de expedientes protelatórios conscientes e injustificados, e não a mera discordância quanto à validade dos atos processuais"
(Cassio Scarpinella Bueno,
Curso Sistemático de Processo Civil
, Saraiva, 2022).

No caso concreto, o arrematante não apenas atuou dentro dos limites processuais, mas também apresentou justificativas fundamentadas para a compensação do crédito, afastando qualquer intenção de tumultuar a execução.

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação jurídica idônea para a manutenção das penalidades impostas, deve ser determinada a revogação integral das multas aplicadas ao arrematante, ora Agravante, devendo o juízo competente proceder à baixa de eventuais registros ou cobranças decorrentes da decisão ora parcialmente anulada.

Portanto, demonstra-se correto o trecho da decisão de primeiro grau que declarou nula a arrematação e afastou a compensação pretendida pelo Recorrente, contudo, não devem ser mantidas as penalidades aplicadas.

Feitas estas considerações, tem-se que o parcial provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar as multas aplicadas em primeiro grau.

Revogo a liminar de ID 256317168.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025